Tribunal: TJBA
Processo: 8121728-14.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121728-14.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DENISE DA SILVA BRITTO

Advogado(s)
:
SUZIDARLY DE ARAUJO GALVAO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

EMENTA
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
TAXA PRÓXIMA À MÉDIA DE MERCADO.
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE
. TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E SEGURO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. TEMA 972 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo, cumulada com repetição de indébito, na qual se pleiteava a revisão da taxa de juros e a devolução de valores pagos a título de seguro e registro de contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia consiste em: (i) verificar se a taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato é abusiva em relação à média de mercado; (ii) aferir se a cobrança das tarifas de seguro e de registro de contrato configura venda casada, ensejando repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os juros remuneratórios fixados em patamar próximo à média de mercado divulgada pelo Banco Central não caracterizam abusividade, sobretudo quando a discrepância é mínima.

4.
A taxa média de mercado possui natureza meramente referencial, não sendo obrigatória sua adoção pelas instituições financeiras.

5.
A configuração de venda casada exige prova de imposição da contratação ao consumidor, o que não restou demonstrado no caso concreto.

6.
A cobrança de seguro é válida quando facultativa, nos termos da tese firmada no Tema 972 do STJ.

7.
A tarifa de registro de contrato é legítima, por se tratar de encargo inerente à formalização do financiamento com garantia fiduciária.

8.
Ausente abusividade nos encargos contratuais, não há que se falar em repetição do indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso conhecido e desprovido.
10.
Tese de julgamento: A cobrança de juros remuneratórios em patamar próximo à média de mercado, bem como das tarifas de registro de contrato e seguro facultativo, não configura abusividade nem venda casada, inexistindo direito à repetição do indébito na ausência de prova de imposição ao consumidor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8121728-14.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante DENISE DA SILVA BRITTO e como Apelado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.